Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-15.2019.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.